Tribunal: TJDFT
Processo: 0740176-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703470-62.2019.8.07.0001, movido em desfavor de FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do executado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação em fase de Cumprimento de Sentença, proposta por NELSON ASSUMPCAO em desfavor de FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS, na qual foram realizadas várias diligências para localização de bens passíveis de constrição de propriedade da executada, todas infrutíferas. O credor requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, e a inclusão no polo passivo da empresa CHECKCRED COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA, da qual o executado é sócio, sob o argumento de haver flagrante situação de desvio de finalidade da pessoa jurídica executada, de forma inversa, o que configuraria verdadeiro abuso da personalidade jurídica. Citada, a empresa não ofereceu defesa. Decido. A princípio, ressalte-se que a relação de fundo que deu origem ao título que municiou a ação ostenta natureza civil ordinária, alheia aos preceitos do microssistema protetivo do consumidor, de modo que não se amolda ao caso a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. A desconsideração da personalidade jurídica, ainda que inversa, é medida que deve ser aplicada com cautela, excepcionalmente, e desde que atendidos os requisitos legais. Não restou demonstrado nos autos a ocorrência de causa ensejadora da desconsideração da personalidade jurídica, o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela prática de ato fraudulento, desvio de finalidade, exercício abusivo de direito ou confusão patrimonial, condições essenciais para o deferimento da medida pleiteada. Vale citar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 01. A desconsideração da personalidade jurídica tida como 'inversa', somente se mostra possível após efetiva comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do C. Civil, eis que se cuida de medida excepcional. 02. A mera constatação de que o feito executivo se arrasta sem que o credor tenha obtido êxito em satisfazer seu crédito não constitui motivo suficiente para efetivação medida pretendida. 03. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão no 1223803, 07201884020198070000, Relator des. ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, publicado no DJe 22/1/2020) A Medida Provisória no 881/2019, convertida na Lei no 13.874/2019, alterou a redação do citado artigo, estabelecendo conceitos claros acerca do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, nos seguintes termos: “§ 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial”. Registre-se que tais disposições se aplicam à desconsideração inversa da personalidade jurídica, por força da redação do §3o do citado artigo. O único fato alegado pelo exequente para embasar o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, e devidamente comprovado, é o pagamento, pela empresa, de custas processuais devidas pelo executado, o que não é suficiente para caracterizar desvio de finalidade ou confusão patrimonial que justificariam a desconsideração da personalidade jurídica: CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE. JURÍDICA. TEORIA MAIOR. PERSONALIDADE. JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CUMPRIMENTO REPETITIVO. OBRIGAÇÃO. SÓCIO. PROVA AUSENTE. 1. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2. Nos termos do § 2°, I, do artigo 50 do Código Civil, acrescentado pela Lei da Liberdade Econômica (Lei n.° 13.874/2019), a confusão patrimonial apta à desconsideração da personalidade jurídica é aquela decorrente do "cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa". 3. A existência de apenas um único ato de assunção, pela sociedade empresária, de obrigação do sócio, por si só, não é, nos termos do artigo 50, § 2°, I, do Código Civil, suficiente para a caracterização da confusão patrimonial que fundamenta a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1623874, 07193838220228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 3/11/2022.) Assim, não há espaço na legislação atual para interpretação extensiva da intenção do legislador, sendo absolutamente necessária a demonstração, pelo credor, da presença dos requisitos para a obtenção da desconsideração da personalidade jurídica, com o consequente ingresso no patrimônio da empresa da qual o devedor é sócio. Diante disso, por ora, INDEFIRO o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do devedor. Preclusa a decisão ou recebido recurso sem efeito suspensivo, exclua-se do cadastro de interessados a empresa nomeada no incidente. Intime-se o credor para que promova o andamento do feito, indicando bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC.” Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em suma, tratar-se de hipótese de flagrante desvio de finalidade da pessoa jurídica executada, de forma inversa, a configurar verdadeiro abuso da personalidade jurídica, que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, na modalidade inversa, para que seja promovida a busca de bens em nome da empresa de titularidade do devedor, como forma de satisfazer o crédito exequendo. Registra que foram realizadas diversas diligências visando à localização de bens do executado, restando, porém, todas infrutíferas, deparando-se com a situação de inexistência de patrimônio de titularidade do devedor, visto que ele não tem movimentação financeira nem veículos em seu nome. Acresce, por outro lado, que o devedor, ao ingressar com agravo de instrumento pretérito, se utilizou de conta bancária da empresa “CHECKCRED COBRANÇA EXTRAJUDICIAL EIRELI”, da qual é o único sócio, para pagamento do preparo recursal, o que, segundo o Agravante, demonstraria, a partir da constatação de que a empresa de titularidade do devedor possui movimentação bancária, forte indício de confusão patrimonial entre o numerário do executado e o da pessoa jurídica, para fins de fraudar a presente execução. Conclui, assim, que o executado, por estar com seu nome vinculado à cobrança de dívida, deixou de movimentar numerário financeiro em seu CPF e realizou a distribuição dos ativos para o patrimônio de empresa em seu nome, tornando evidente que promoveu o encerramento irregular e fraudulento de suas movimentações financeiras com o firme propósito de lesar credores, já que está usando de empresa para ocultar seu patrimônio. Tece comentários jurídicos sobre o instituto da desconsideração da personalidade jurídica inversa, asseverando ser necessário, no caso em tela, estender a responsabilidade do executado aos bens particulares da pessoa jurídica, como forma de coibir o abuso da personalidade jurídica ora demonstrado. Cita doutrina e jurisprudência sobre o tema, ressaltando que o executado confunde seu patrimônio com o da empresa, já que pagou custas processuais pessoais com conta jurídica daquela última, enquanto não se encontra, na presente execução, patrimônio tangível em seu CPF, fazendo-se mister, portanto, a constrição de bens da empresa de titularidade única do devedor, uma vez que ele fez uso da figura da pessoa jurídica para locupletar-se ilicitamente. Alegando a presença dos requisitos legais autorizadores, sobretudo o perigo de dilapidação ou ocultação de bens, requer o Agravante a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de que seja determinado o emprego imediato do sistema de bloqueio via SISBAJUD em face das contas bancárias da pessoa jurídica “CHECKCRED COBRANÇA EXTRAJUDICIAL EIRELI”, inscrita no CNPJ no 43.013.715/0001-91, com o intuito de bloquear quantia equivalente ao valor exequendo, somente para garantir o resultado útil do processo. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para desconsiderar a personalidade jurídica da executada, incluindo, no polo passivo da presente ação, a empresa referida, de modo a possibilitar o alcance de bens da mesma, em prol da garantia do débito em litígio. Sem preparo, uma vez que o Agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dito isso, mediante um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do recurso, reputo ausentes os requisitos legais que autorizam o pleito liminar vindicado, sobretudo por não evidenciar fundamentação hábil à desconsideração inversa da personalidade jurídica. Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica, direta ou inversa, constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. No caso, em sede de cognição sumária, registro que a ausência de bens penhoráveis em nome do devedor não caracteriza, por si só, abuso da personalidade jurídica, sobretudo porque não demonstrada, de plano, a prática de atos ilícitos indicativos do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial envolvendo a empresa em questão, de forma a frustrar a execução. Importa ressaltar que a existência de um único ato de assunção, pela empresa, de obrigação pessoal de seu titular, tal como o alegado pagamento, pela pessoa jurídica, de custas processuais devidas pelo executado, por si só, a teor do que dispõe o artigo 50, § 2°, I, do Código Civil, não é suficiente para a caracterização do desvio de finalidade ou confusão patrimonial que autorizam o processamento da desconsideração da personalidade jurídica em sua forma inversa. Alia-se a isso o fato de não vislumbrar, por ora, qualquer risco de perecimento do direito capaz de justificar a concessão da tutela de urgência requerida, dado que, caso acolhida a pretensão do Agravante, poderá haver imediato redirecionamento dos atos espoliativos para o patrimônio da pessoa jurídica indicada. Portanto, pelo menos a priori, reputo recomendável a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pleito de desconsideração da personalidade jurídica, sem embargo de reavaliação da questão quando da análise do mérito recursal. À vista do exposto, indefiro a tutela de urgência recursal requerida. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator